Tribunal: TJDFT
Processo: 0726963-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726963-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marcelo Araujo Dias Agravados: Ricardo Henrique Matos Laerte Rosa De Queiroz Junior Monalisa Fontoura Matos Marcus Vinicius Rodrigues Correa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Araujo Dias contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0710953-18.2021.8.07.0020, assim redigida: “Proceda-se à alteração da classe processual para cumprimento de sentença definitivo, conforme petição de Id. 92880836. Restou comprovado nos autos, conforme petição de Id's. 96595233/96595234, que o advogado WESLLEY DE SOUZA SILVA representa a parte requerida na ação de conhecimento (autos de no 0721757- 10.2018.8.07.0001), que originou o presente cumprimento de sentença. Portanto, logicamente o patrono WESLLEY DE SOUZA SILVA é o representante legal da parte requerida, até que seja expressamente desconstituído nos autos, seja por substabelecimento, renúncia ou revogação do mandato. Em aditamento a decisão de Id. 91015857, intime-se a parte requerida para entrega do imóvel Ap. 109, do Ed. Rios Oliveira, localizados na Rua 05, Chácara 115, Lote 16, do Setor Habitacional Vicente Pires/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28399241), em síntese, que adquiriu os "direitos aquisitivos" relativos ao bem imóvel não regularizado e não sujeitos a registro no Cartório do Registro de Imóveis. Acrescenta que exerce a posse mansa, pacífica e de boa-fé, tendo assumido a posição de terceiro em relação à ação de imissão de posse ajuizada pelos recorridos, que tem por objeto o mesmo bem imóvel. Ressalta que deve ser evitada a desocupação de bens imóveis durante a pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), por se tratar de medida que agrava a vulnerabilidade do seu núcleo familiar, que reside no bem imóvel ora questionado. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja o recorrente mantido na posse do bem imóvel em questão (Apartamento 109, Rua 5, Chácara 115, lote 16, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília-DF, CEP 72.006-175) e obstada a prática de qualquer medida expropriatória em relação as aludido bem imóvel, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28399247 e Id. 28399248). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o recorrente é o legítimo possuidor do bem imóvel em questão e deve ter sua posse resguardada por meio de embargos de terceiro. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering [1]. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Nota-se que em casos como o presente é fundamental a análise da conduta do possuidor, que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil). A respeito da proteção possessória observe-se a percuciente lição de Ihering [2]: “Se para ser protegido como possuidor basta demonstrar sua posse, esta proteção aproveita tanto ao proprietário como ao não proprietário. A proteção possessória, estabelecida para o proprietário, beneficia desse modo uma pessoa para quem não foi ela instituída. Semelhante consequência é inevitável. O direito deve aceitá-la, sobretudo, para conseguir seu fim de facilitar a posse da propriedade. Para evitar essa consequência, seria preciso abrir mão da questão de direito, devendo acontecer isso no processo possessório. O caráter essencial deste é que a questão de direito fique anulada para as partes”. Em relação à posse ressalta-se que o aspecto relevante para a respectiva constatação está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de "justo título" que a legitime. A averiguação de eventual constrição indevida de um imóvel, portanto, requer o exame a respeito daquele que de fato exerça a posse do bem. Por isso, o foco principal a demandar a atenção do magistrado, em casos como o presente, é a situação jurídica dos demandantes diante do bem, por meio da qual decorrem os respectivos efeitos jurídicos. Para que seja possível examinar a legitimidade da posse supostamente exercida pela recorrente é necessário esclarecer o contexto referente à situação jurídica do bem imóvel em referência. O recorrente, Marcelo Araújo Dias, alega ter adquirido os "direitos aquisitivos" referentes ao bem imóvel em questão (Apartamento 109, Rua 5, Chácara 115, lote 16, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília-DF, CEP 72.006-175), de Ana Paula de Oliveira, por meio de negócio jurídico de cessão de direitos, de acordo com o instrumento negocial acostado aos presentes autos (Id. 97746804 dos autos do processo de origem). Ademais, trouxe a exame também a fatura referente ao fornecimento de energia elétrica emitida em nome do recorrente, referente ao mês de maio de 2021 (Id. 97746820), além de comprovante de matrícula de sua filha no “Colégio IESGO”, situado no município de Formosa-GO (Id. 97746822). Nos autos do processo de origem os recorridos alegam que o recorrente não promoveu as diligências necessárias em relação ao bem imóvel em questão, pois a cedente dos direitos aquisitivos (Ana Paula de Oliveira) é ré em ao menos 6 (seis) demandas que têm por objeto bens imóveis situados no Edifício Rios Oliveira, na região administrativa de Vicente Pires (Id. 100388650). Os recorridos acrescentam que há ação movida pela associação de moradores contra os recorridos com o objetivo de exigir o pagamento dos encargos referentes aos cuidados das áreas comuns, situação que afasta a legitimidade da posse exercida pelo recorrente. De fato, o instrumento particular referente ao aludido negócio jurídico, em conjunto com os documentos que supostamente comprovam o pagamento de despesas geradas pelo bem imóvel, não são suficientes para demonstrar o exercício da posse justa e legítima pelo recorrente. É necessário ressaltar que a filha do recorrente está matriculada em escola no município de Formosa-GO, bem como que os recorridos também alegam ser possuidores do aludido bem, situação esta que não permite conclusão segura, no presente momento, a respeito do legítimo possuidor. Em verdade, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Por essa razão, as alegações articuladas pelo recorrente, ao menos no presente momento, não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004. [2] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004, p. 25-26.